Tribunal: TJES
Processo: 0000712-70.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-70.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON CIDREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000712-70.2023.8.08.0006

APELANTE: JEFFERSON CIDREIRA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A, ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA MEDIANTE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jefferson Cidreira Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz que o condenou à pena de 03 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão, em regime aberto, e 382 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. O réu foi preso em flagrante, em 19/04/2023, portando 60 pedras de crack, 52 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e R$ 170,00. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da fração máxima da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e isenção da pena de multa, além da fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo flagrante, pelos laudos periciais e pela confissão do réu, corroborados pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, cuja credibilidade é reconhecida em julgados do STJ e TJES quando em harmonia com demais provas dos autos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com acréscimo de 1 ano, 1 mês e 9 dias, é justificada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo fundamento idôneo e juridicamente válido.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria, o que levou à redução da pena para 5 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve observar a vedação ao
bis in idem
. Ausentes elementos concretos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Redimensionada a pena definitiva para 1 ano, 8 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A pena de multa, como preceito secundário do tipo penal, não comporta isenção por hipossuficiência, nos termos da jurisprudência dominante.

A fixação de honorários à defensora dativa deve observar os parâmetros da Tabela da OAB da respectiva seccional, ponderados pelo princípio da proporcionalidade, sendo razoável, no caso concreto, a fixação do valor em R$ 880,00, ante a simplicidade da causa e o grau de esforço exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais militares, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui força probatória idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

A quantidade e a natureza das drogas devem ser consideradas apenas na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
.

Na ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação do réu à atividade criminosa, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo deve observar os critérios da Tabela da OAB local, mitigados pelo princípio da proporcionalidade e pela complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJES, ApC 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13/10/2021; STJ, AgRg no HC 978.008/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/04/2025; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/07/2021; STF, RE 666.334/AM, Tese 712.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000712-70.2023.8.08.0006

APELANTE: JEFFERSON CIDREIRA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A, ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFERSON CIDREIRA SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz (ID 10866932), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 382 (trezentos e oitenta e dois) dias-multa.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, em 19 de abril de 2023, por volta das 18h10min, na Rua Ariobaldo Mattos, Bairro Barra do Riacho, o apelante Jefferson foi preso em flagrante por guardar, com fins de tráfico, sem autorização legal, 60 pedras de crack, 52 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie, conforme auto de apreensão e laudo de constatação provisório constante dos autos.

A ação teve início após denúncia anônima informando a prática de tráfico no local. Durante patrulhamento a pé, policiais militares avistaram Jefferson acompanhado do adolescente Matheus Mattos dos Reis. Devido à proximidade, ouviram o apelante afirmar: “tenho que passar o plantão agora”, “tem duas cargas de pó ali, vou pegar”.

Em seguida, Jefferson afastou-se, dirigiu-se a um muro e manipulou uma sacola. Ao ser abordado, foram encontrados os entorpecentes e o valor em dinheiro. Já com o adolescente, nada de ilícito foi localizado.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

Neste ponto, registro que a materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (BU nº 50917300 ); no Auto de Apreensão (ID 10866932) e no Laudo de Exame Químico, cujo resultado atestou a apreensão de 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína, com massa total de 90,5 gramas, 16 (dezesseis) unidades de fragmentos vegetais, com massa total de 9,6 gramas e 60 (sessenta) pedras de “crack”, com massa total de 8,7 gramas.

Quanto à autoria delitiva, além de ter sido surpreendido em situação de flagrância, portando as substâncias entorpecentes já mencionadas, o apelante confessou a prática do crime, afirmando tratar-se de sua primeira incursão no tráfico de drogas.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem foram uníssonos ao relatar a dinâmica da prisão em flagrante, destacando que o réu foi claramente visualizado em conduta típica de comercialização de entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Esse conjunto fático revela-se incompatível com a tese de insuficiência probatória.

Diante dessas considerações, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Passo à análise das teses subsidiárias.

O apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Constata-se que o juízo de origem majorou a pena-base em 1 (um) ano, 01 (um) mês e 09 (nove) dias acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade das drogas apreendidas. Trata-se de fundamento idôneo e juridicamente válido, que encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/06, o qual expressamente dispõe que, na fixação da pena, o magistrado deverá considerar, com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, foram apreendidas diversas espécies de entorpecentes, em quantidade significativa, evidenciando não apenas o maior grau de reprovabilidade da conduta, mas também o risco potencial à saúde pública e à segurança coletiva. A diversidade de substâncias amplia o espectro de comercialização ilícita, alcançando diferentes perfis de usuários, o que demonstra um maior grau de envolvimento do agente com a atividade criminosa e justifica o acréscimo na pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, circunstância que denota o comportamento colaborativo do réu e contribui para a formação do convencimento judicial. Em razão disso, a pena foi fixada em patamar próximo ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, além de 509 (quinhentos e nove) dias-multa.

Na terceira fase, embora tenha sido reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a fração aplicada foi de apenas 1/4, sem que o juízo a quo tenha apresentado motivação concreta e idônea para afastar a aplicação da fração máxima de 2/3.

Contudo, não se vislumbra nos autos qualquer elemento fático que desabone a conduta do apelante ou que demonstre maior grau de inserção no narcotráfico, além da já considerada quantidade e natureza das substâncias apreendidas — as quais, por expressa disposição legal (art. 42 da Lei de Drogas), devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria e não podem, por si sós, justificar a restrição da minorante na terceira fase, sob pena de
bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, na ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, aplicando a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em 2/3, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

2. O Tribunal de origem majorou a pena-base e afastou a minorante prevista na Lei de Drogas com base na quantidade de drogas apreendidas, 620,4kg de maconha, considerando que os réus estavam seriamente envolvidos com a criminalidade organizada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas pode ser utilizada tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a minorante do tráfico privilegiado, configurando bis in idem.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas apenas em uma das fases do cálculo da pena, para evitar bis in idem.

5. O Tribunal de origem utilizou a quantidade de drogas para majorar a pena-base e para afastar a minorante do tráfico privilegiado, caracterizando constrangimento ilegal.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 é justificada pela ausência de provas concretas de dedicação à atividade criminosa, além da quantidade de drogas já ter sido considerada na primeira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas apenas em uma das fases do cálculo da pena para evitar bis in idem. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é devidamente justificada na ausência de provas concretas de dedicação à atividade criminosa, além da quantidade de drogas já ter sido considerada na primeira fase da dosimetria".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.334/AM, Tese 712; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021.

(AgRg no HC n. 978.008/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 22/5/2025.)"

Dessa forma, sendo favoráveis os requisitos subjetivos do apelante e ausentes fundamentos concretos para a restrição da causa especial de diminuição de pena, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3,
redimensionando-se a reprimenda definitiva para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão
e ao pagamento de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa.

Fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), entendo adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Pâmela C. Schaider (OAB/ES 23.838) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)